Tribunal: TJES
Processo: 5012561-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012561-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAIR RONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012561-90.2024.8.08.0014

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ALAIR RONI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. ERRO MATERIAL GROSSEIRO NO ORÇAMENTO INICIAL.
VALOR IRRISÓRIO ATRIBUÍDO À MÃO DE OBRA (R$ 3,00)
. ERRO ESCUSÁVEL E EVIDENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA FRENTE AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSUMIDOR QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR CORRIGIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ANUINDO COM A NOVA PROPOSTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR E DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
solicitou junto à Requerida que fosse alterado o fornecimento de energia de sua propriedade, de monofásica para trifásica, bem como fosse instalado um transformador, para que a energia pudesse suportar o processo de secagem do café, razão pela qual esta enviou o orçamento nº 4001503865, em 29/01/2024, no valor de R$ 20.793,07 (vinte mil, setecentos e noventa e três reais e sete centavos), o qual foi devidamente aprovado em 30/01/2024.

Informa, contudo, que ficou aguardando o envio do boleto para pagamento, mas não recebeu, e, surpreendentemente, 15 dias depois, em 15/02/2024, a Requerida enviou novo orçamento para os mesmos serviços, nº 4001522645, no valor de R$ 41.953,07 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), o qual se viu obrigado a pagar ante a necessidade de adequação do fornecimento de energia.

Em contestação, ID 62899176, o requerido sustentou a regularidade do orçamento nº 4001522645, no valor de R$ 41.953,07 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), visto que o orçamento nº 4001503865, no valor de R$ 20.793,07 (vinte mil, setecentos e noventa e três reais e sete centavos) foi assinado exclusivamente pelo autor, o que não comprova que a Requerida tinha ciência de sua aprovação, não se podendo desconsiderar que ele tenha sido assinado muito depois e com data retroativa.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 21.160,00 (vinte e um mil, cento e sessenta reais), devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do efetivo pagamento (27/02/2024), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que:

É manifestamente incoerente admitir que a declaração de vontade na última proposta enviada com os valores corretos (R$ 41.953,07) teria produzido efeitos sobre a primeira proposta pelo fato de ela ainda estar vigente;

Muito embora tenha assinado a proposta, a verdade é que ele nem sequer alega que teria enviado, tampouco que, em algum momento, a RECORRENTE teria tomado conhecimento do referido aceite, antes do envio da proposta de 14 de fevereiro de 2024;

O RECORRIDO não demonstrou qualquer vício no contrato que ensejasse a sua nulidade, mas pelo contrário, este prosseguiu com a assinatura e concordou com os termos, prosseguindo com o pagamento da quantia estipulada para a realização dos serviços.

PROJETO DE VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

A análise detida dos autos revela um fato crucial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a existência de um erro material grosseiro no primeiro orçamento apresentado pela concessionária.

O primeiro instrumento (Ordem de Venda nº 4001503865), que totalizou uma participação do cliente no valor de R$ 20.793,07, discriminou os custos da obra, que incluía a instalação de um poste, aproximadamente 500 metros de rede de média tensão e um transformador trifásico de 45kVA. Na tabela de custos,
o valor atribuído à
"Mão de Obra" foi de
R$ 3,00 (três reais)
.

É patente e incontroverso que tal valor é irrisório e absolutamente incompatível com a complexidade e a extensão dos serviços a serem executados. Trata-se de um erro de digitação ou de sistema evidente, que qualquer pessoa mediana seria capaz de identificar.

Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça o princípio da vinculação da oferta (art. 30), tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC), que rege as relações de consumo e vincula ambas as partes. A aceitação de uma proposta contendo um erro material tão flagrante configuraria manifesto enriquecimento sem causa do consumidor.

O segundo orçamento (Ordem de Venda nº 4001522645), por sua vez, corrigiu a falha, apresentando um custo de mão de obra de R$ 21.749,23 e resultando no valor final de R$ 41.953,07 a ser pago pelo cliente. Este segundo orçamento, portanto, não representa uma "alteração unilateral abusiva", mas sim a retificação de um erro substancial que maculava a primeira proposta.

Nesse ponto, é fundamental destacar a cronologia dos fatos: a proposta corrigida foi enviada ao autor em 15/02/2024, e o pagamento do boleto correspondente a este novo valor foi realizado pelo consumidor em
27/02/2024
. Este pagamento ocorreu
antes da execução do serviço
pela concessionária.

Ao efetuar o pagamento do valor corrigido antes da prestação do serviço, o autor anuiu com os novos termos, convalidando o negócio jurídico. Não há que se falar em coação ou vício de consentimento, uma vez que o consumidor teve a oportunidade de discordar e discutir judicialmente o valor
antes
de efetuar o pagamento e da realização da obra. A sua decisão de pagar o montante indicado na segunda proposta, ciente de que se tratava do valor retificado, equivale à aceitação da nova oferta, afastando a obrigatoriedade da proposta anterior, viciada por erro evidente.

Dessa forma, sendo legítima a cobrança do valor constante no segundo orçamento, não há que se falar em pagamento indevido e, por conseguinte, em dever de restituir qualquer quantia a título de dano material.

Consequentemente, afasta-se também a pretensão de indenização por danos morais. Se a conduta da recorrente em corrigir o orçamento e cobrar o valor correto foi lícita, não há ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. A situação vivenciada pelo autor, embora tenha gerado aborrecimentos, não configurou ofensa a direito da personalidade, mas sim um percalço decorrente de um erro material inicial que foi devidamente retificado e aceito antes da conclusão do negócio.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)